Tribunal: TJDFT
Processo: 0001761-13.2018.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXAME CLÍNICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. DECOTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO.
I – Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB)
II – Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando o exame clínico, os depoimentos dos agentes do Estado e das testemunhas são firmes, suficientes para demonstrar que a ré conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
III – Considerando que a análise negativa das circunstâncias do crime de embriaguez ao volante foi realizada com fundamento no “dano a terceiro”, que configurou o crime de lesão corporal pelo qual a ré foi condenada, verifica-se bis in idem que deve ser afastado.
IV Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea quando a agente afirma que estava sob efeito de medicamentos e não de bebida alcoólica.
V – De acordo com a orientação jurisprudencial dominante, a suspensão para dirigir veículo automotor deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para fixar a pena corporal.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.